Tribunal: TJES
Processo: 5000818-55.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000818-55.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA VIANA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000818-55.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDA:
SONIA MARIA VIANA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR – DIREITO DO CONSUMIDOR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – REJEIÇÃO – SUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL E INSPEÇÃO DETERMINADA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO DE VISTORIA NO MEDIDOR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS – AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS PELA INEXISTÊNCIA DE PATRONO DA PARTE RECORRIDA.

1. A recorrente arguiu a incompetência do Juizado Especial Cível, sob o fundamento de que a causa demandaria perícia técnica complexa para aferição da regularidade do medidor de energia elétrica.

2. Todavia, não assiste razão. A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal e das Turmas Recursais reconhece que a simples necessidade de eventual prova técnica não desloca, por si só, a competência para a Justiça Comum, sendo suficiente, em demandas dessa natureza, a determinação de inspeção técnica ou perícia simplificada que não exija conhecimentos especializados de alta complexidade.

3. No caso concreto, a própria sentença limitou-se a determinar que a concessionária realizasse inspeção no medidor da unidade consumidora, medida que não extrapola a competência dos Juizados Especiais e atende ao princípio da simplicidade que rege o microssistema da Lei 9.099/95.

4. Assim, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível.

5. A insurgência recursal é da concessionária EDP, que se volta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação para determinar a realização de inspeção no medidor de energia da unidade consumidora da autora, sob pena de multa. Sustenta a recorrente inexistirem indícios de falha em seu serviço que justifiquem a medida.

6. A parte autora, pessoa com deficiência visual, alega consumir pouca energia elétrica, por utilizar apenas ventilador e refrigerador em sua residência, o que não condiz com os valores cobrados. Requereu, por isso, a realização de vistoria técnica independente.

7. Embora já tenha havido vistoria administrativa pela concessionária, o resultado foi considerado insuficiente pela autora, que buscou o Judiciário.

8. A sentença reconheceu a plausibilidade da pretensão e determinou a realização de nova inspeção judicialmente determinada, como medida adequada para garantir a transparência da relação de consumo e a efetiva verificação do correto funcionamento do medidor.

9. O art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, assegura ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive mediante a inversão do ônus da prova. Assim, cabia à concessionária comprovar a regularidade de seus serviços. No caso, a decisão de primeiro grau encontra respaldo nos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor.

10. A determinação de inspeção não configura excesso ou irregularidade, mas medida razoável e proporcional diante das alegações da parte consumidora, evitando-se prejuízos futuros e trazendo segurança jurídica à relação contratual. A recorrente não trouxe elementos novos capazes de infirmar a sentença, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

11. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, o recorrente vencido deve arcar com as custas processuais. Assim, condeno a EDP ao pagamento das custas do recurso. Deixo de fixar honorários advocatícios, tendo em vista que a recorrida não se encontra assistida por advogado.

12. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

13.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e deixo de fixar honorários advocatícios em razão da inexistência de patrono constituído pela parte recorrida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)